Tribunal: TJES
Processo: 5008569-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008569-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILA ANDREZA RANGEL

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BINDACO e outros (2)

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008569-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAMILA ANDREZA RANGEL

AGRAVADO
: MARIA DAS GRAÇAS BINDACO e GERALDO BINDACO

ÓRGÃO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, que indeferiu a produção de prova testemunhal ao reconhecer a preclusão em razão da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal por preclusão, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988).

O indeferimento de prova testemunhal não integra as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, nem revela urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, pois a questão pode ser rediscutida em preliminar ou contrarrazões de apelação.

A jurisprudência pacífica do STJ afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que deferem ou indeferem provas, inexistindo risco de prejuízo irreparável (STJ, AgInt no REsp 1.972.930/PR; AgInt no AREsp 2.223.630/SP).

Não há preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis e determinar as que entender necessárias, nos termos do art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da análise em apelação.

Em matéria probatória não há preclusão pro judicato, cabendo ao juiz apreciar livremente a necessidade das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 450, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no REsp 1.972.930/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.223.630/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.06.2023; TJES, AI 5004488-16.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, Câmaras Cíveis Reunidas; TJES, AI 019209000140, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, 2ª Câmara Cível, j. 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008569-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CAMILA ANDREZA RANGEL

AGRAVADO
: MARIA DAS GRAÇAS BINDACO e GERALDO BINDACO

ÓRGÃO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CAMILA ANDREZA RANGEL
contra decisão ID 6940003545, proferida nos autos da ação Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, nº 5012553-93.2022.8.08.0011, ajuizado em desfavor de Maria das Graças Bindaco e Geraldo Bindaco, por meio da qual foi negada a produção de prova testemunhal solicitada tendo em vista a preclusão.

Esta negativa foi baseada no reconhecimento de preclusão, citando a alegada intempestividade da apresentação do rol de testemunhas. O juiz afirmou que Camila Andreza Rangel havia obtido o prazo de 15 dias para apresentar o rol de testemunhas em 25 de outubro de 2024, mas só o apresentou em 7 de maio de 2025, descumprindo, portanto, o prazo após a decisão saneadora.

Em suas razões do Agravo de Instrumento, ID 139995811314, a agravante alega, em síntese que: i) a decisão de negar o depoimento da testemunha constitui uma clara violação do seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal, enfatizando que tal prova é essencial para esclarecer os fatos relacionados à fraude contratual, concorrência desleal e desvio de cliente; ii) o rol de testemunhas, apresentado em 07/05/2025 (15 dias antes da audiência de 22/05/2025), obedeceu ao prazo legal previsto no art. 450, §1º, do CPC, que permite a apresentação de testemunhas até 10 dias antes da audiência nos casos de difícil localização; iii) a preclusão
pro judicato
não se aplica em matéria probatória, amparada pelos princípios da busca da verdade real e do livre convencimento do juiz.

Requer, assim, que seja reconhecida a urgência e o risco de futilidade futura do julgamento para que o recurso seja processado com efeito suspensivo para evitar prejuízo irreparável e, que a decisão impugnada seja reformada para assegurar seu direito à produção de prova testemunhal.

O despacho de ID 14044433 consignou que a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal não se enquadra, em regra, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi determinada a intimação da agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade recursal, em conformidade com os arts. 1.017, §3º, e 932, parágrafo único, do CPC, bem como em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 988. A parte agravante apresentou manifestação no ID 14284688.

A controvérsia posta a exame cinge-se à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a preclusão para a apresentação do rol de testemunhas e, em consequência, indeferiu a prova oral requerida pela agravante.

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.”

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a tese jurídica segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, admitindo-se o agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”

(...)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”

In casu
, a decisão agravada reconheceu a preclusão temporal do rol de testemunhas apresentado pela agravante, sob o fundamento de que teria sido protocolado muito além do prazo assinado na decisão saneadora.

A agravante, contudo, defende que o rol foi juntado em conformidade com o art. 450, §1º, do CPC, ou seja, quinze dias antes da audiência de instrução designada, não havendo falar em intempestividade. Sustenta, ainda, que a negativa da prova caracteriza cerceamento de defesa, especialmente diante da necessidade de esclarecer os fatos relativos à fraude contratual alegada nos autos originários.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, as decisões sobre deferimento ou indeferimento de provas não se inserem no rol do art. 1.015 do CPC, e, portanto, não são passíveis de impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo se demonstrada a urgência da medida, conforme se extrai:

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
.”

(STJ; AgInt no REsp n . 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N.
7
DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N.
83
DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito.

[...]

III -
Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova.
Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 1.908.153/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022;
AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. (...)

(STJ;
AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

No mesmo sentido, este Tribunal tem reiteradamente julgado incabível o agravo contra decisões que indeferem ou reconheçam a preclusão quanto à prova testemunhal ou pericial, porquanto a matéria pode ser rediscutida em sede de apelação, sem risco de inutilidade do recurso:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004488-16.2020.8 .08.0000 AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. AGRAVADAS: SIMONE BARRETO MARTINS E LARISA MARTINS BARRETO RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL POR ATO ILÍCITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO TEMA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . MATÉRIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
A jurisprudência tem entendido que não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em razão de decisão que trata da produção de provas.
2 -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que não há preclusão pro judicato em relação a matéria probatória.
3 -
O indeferimento fundamentado de uma prova, mesmo que requerida por aquele que tem o ônus de provar um dos fatos controvertidos, não importa em cerceamento do seu direito de defesa
. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004488-16.2020.8 .08.0000, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, Câmaras Cíveis Reunidas)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART.
1.015
DO
CPC
. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR AMOSTRAGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA

INUTILIDADE DA ANÁLISE EM CONTRARRAZÕES OU EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1.
Inexiste previsão no rol do Art.
1.015
, do
CPC
(ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial por amostragem.
2.
Não obstante a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1704520/MT
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, ter firmado orientação vinculante no sentido de que o rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (
REsp 1704520/MT
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), não se vislumbra a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. No caso, a irresignação afeta ao indeferimento de produção de prova pericial por amostragem poderá ser suscitada em preliminar de apelação, considerando que a perícia já fora realizada, de modo que, ainda que seja declarada a nulidade da perícia individualizada, alguém terá que arcar com a produção da referida prova. Precedentes do TJES. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento, 019209000140, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Diante disso, com acerto o juízo
a quo
reconheceu a preclusão temporal para apresentação do rol de testemunhas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, estando a decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar que, em matéria probatória, não há preclusão
pro judicato
, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e determinar aquelas que considerar necessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Ademais, somente com a sentença se encerra sua atividade no processo, de modo que
se o juiz entender pela desnecessidade de determinada prova para formação de sua convicção pode indeferi-la, não havendo que se falar em
preclu
são
pro judicato

(TJ-ES, AI 5004488-16.2020.8.08.0000, Rel. Anselmo Laghi Laranja, data de julgamento 13/09/2022).

Nessa perspectiva, ainda que a agravante discorde do reconhecimento da preclusão em relação ao rol de testemunhas, não se identifica prejuízo processual irreversível, tampouco urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. A insurgência poderá ser plenamente devolvida ao Tribunal em eventual recurso de apelação assim,
ausente risco de inutilidade da prestação jurisdicional futura, não há como admitir a via estreita do agravo de instrumento para impugnar a decisão ora combatida
.

Destarte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.